Tribunal: TJES
Processo: 5002718-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002718-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANESSA FURLAN e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO JUDICIAL DO PERÍODO INDENIZÁVEL. ULTRAPASSAGEM DOS LIMITES TÉCNICOS PELO PERITO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O laudo pericial em liquidação de sentença deve observar os limites do título executivo judicial;

2. A definição do termo inicial e final para apuração de lucros cessantes é atribuição do Juízo, não do perito e ausente esses marcos temporais, resta inviabiliza a homologação da perícia;

3. Decisão anulada. Recurso provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5002718-12.2025.8.08.0000

Agravantes: Vanessa Furlan e outro

Agravado: Banco do Brasil S.A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Furlan e Vanessa Furlan ME contra decisão (Id 43321619 dos autos de origem), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 56609362 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, no procedimento de liquidação de sentença promovido contra o Banco do Brasil S.A., homologou o laudo pericial produzido na fase de liquidação de sentença, mantendo os esclarecimentos prestados pelo perito judicial.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a) o laudo pericial homologado extrapolou os limites da designação técnica ao definir o termo inicial e final para apuração dos lucros cessantes, função que compete ao Juízo; (b) não houve prévia fixação judicial quanto ao período indenizável, tampouco delimitação no título executivo judicial; (c) o perito desconsiderou os parâmetros apontados pelas autoras para o cálculo da indenização e acolheu tese do agravado sem respaldo jurisdicional; (d) os esclarecimentos prestados foram genéricos, não detalhando despesas relevantes para o cálculo do lucro líquido; e (e) a homologação do laudo, sem enfrentamento das impugnações relevantes, configura decisão carente de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Liminar recursal deferida (Id 12588059)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 13107455)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante se insurge contra a decisão que homologou o laudo pericial produzido na fase de liquidação de sentença, mantendo os esclarecimentos prestados pelo perito judicial.

Para tanto, sustenta o agravante que a) o laudo pericial homologado extrapolou os limites da designação técnica ao definir o termo inicial e final para apuração dos lucros cessantes, função que compete ao Juízo; (b) não houve prévia fixação judicial quanto ao período indenizável, tampouco delimitação no título executivo judicial; (c) o perito desconsiderou os parâmetros apontados pelas autoras para o cálculo da indenização e acolheu tese do agravado sem respaldo jurisdicional; (d) os esclarecimentos prestados foram genéricos, não detalhando despesas relevantes para o cálculo do lucro líquido; e (e) a homologação do laudo, sem enfrentamento das impugnações relevantes, configura decisão carente de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

O título executivo judicial oriundo da ação indenizatória reconheceu o direito à indenização por lucros cessantes em favor das agravantes, determinando que o montante fosse apurado por arbitramento, conforme art. 509, I, do CPC. Contudo, não houve, em nenhum momento, delimitação específica dos marcos temporal inicial e final para fins de liquidação.

O acórdão proferido na apelação reformou parcialmente a sentença de origem, limitando o valor indenizável ao faturamento anual de microempresa, fixado em R$ 120.000,00, mas manteve inalterada a ausência de delimitação temporal do período indenizável. Assim, competia ao magistrado, no curso da liquidação, estabelecer os parâmetros cronológicos para a atividade pericial, o que não foi feito.

Ao assumir essa tarefa, o perito ultrapassou os limites técnicos da sua atuação, afrontando o disposto no art. 473, §2º, do CPC, segundo o qual é vedado ao expert emitir juízo de valor sobre questões jurídicas alheias à perícia.

A homologação do laudo, que acolheu a fixação do período de apuração sem manifestação jurisdicional prévia, configura nulidade, pois subtraiu das partes o contraditório sobre um ponto essencial à definição do quantum indenizatório.

Ainda que a atividade pericial se valha de parâmetros técnicos extraídos de estudos setoriais, como os do IBGE, a delimitação do período indenizável é matéria de estrito conteúdo judicial, pois envolve interpretação do alcance da condenação, análise dos efeitos do ilícito e aferição da razoabilidade do nexo causal no tempo.

Nesse viés, impõe-se a anulação da decisão agravada a fim de que o magistrado de origem, previamente, delimite o período exato a ser considerado para apuração dos lucros cessantes, possibilitando a adequada e válida conclusão da liquidação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a decisão que homologou o laudo pericial, determinando que o magistrado de origem, previamente, fixe os marcos temporais para apuração dos lucros cessantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.